Tribunal: TJDFT
Processo: 0000497-11.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÂNIMO EXALTADO. NÃO AFASTAMENTO DO DOLO DO CRIME. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Presentes os pressupostos específicos, conhecido o recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, substituída por restritiva de direitos.
3. Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta, sob o fundamento de ausência do dolo específico de ofender os agentes. Requer que a pretensão punitiva seja julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu seja absolvido, nos termos do art. 386, III, do CPP.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 35686297), da mesma forma o Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 35827609).
5. Consta dos autos que o réu desacatou, Hélio da Costa Muniz Filho e Gabriel Michael Borges Smith, agentes de execução penal, no exercício de suas funções. Conforme narrado pelo Ministério Público: “(...) os agentes acessaram a ala do interno, ora denunciado, para atender uma ocorrência em cela diversa da dele. Os policiais perceberam, então, que o denunciado estava com um baralho e foi solicitado para que este o entregasse aos agentes. Após a entrega, os agentes advertiram-no de que tal conduta seria passível de punição com perda de classificação e condução ao pavilhão disciplinar. Em seguida, o denunciado se irritou e disse aos agentes; “Seus arrombados filhos de puta, se me enviarem para o castigo vocês estão fudidos, não sou cachorro sem dono, meu irmão é polícia, na rua não ando sozinho, vou cobrar geral, pois minha quebrada é diferente”.
6. Para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico.
7. Contudo, não prospera a alegação de inexistência de dolo específico, posto que a conduta do réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão aos policiais, a saber: “arrombados filhos de puta”, atinge o prestígio dos servidores e da Administração Pública e, demonstra a presença de dolo específico do recorrente concernente ao menosprezo pelo Poder Estatal, ultrapassando o limiar do mero inconformismo e desabafo.
8. Com efeito, a autoria e a materialidade restaram comprovadas, notadamente pelo a ocorrência policial no 1.160/2020 – 2 (ID 35685655 - Pág. 2 e 3), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa (ID 35686244), encontrando-se a palavra do apelante isolada nos autos.
9. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, ostentam presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos. Por isso, tais declarações valem como elementos suficientes para embasar uma condenação. Precedente desta Turma: Acórdão 1324101, 07055023120198070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. O estado de nervosismo do acusado não obsta à configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente.
11. O fato é típico, ilícito e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O acusado é imputável, uma vez que não provou sua inconsciência na ilicitude dos fatos, de forma que deve ser mantida a sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.